Tribunal: STF
Processo: RE 418738
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR.
 JUROS DE MORA. ART. 100, § 1º DA CF/88.
1.      O agravante busca, na
realidade, rediscutir matéria já pacificada pela Corte, atinente à
inocorrência de juros moratórios se a Fazenda Pública realiza o
pagamento dentro do prazo constitucional.
2.      Razões do regimental
que não refutam tais fundamentos, limitando-se a repisar os
argumentos lançados no recurso extraordinário, de caráter
eminentemente infraconstitucional, e de exame inviável nesta sede
recursal.
3.      Agravo improvido.